Tribunal: TJES
Processo: 5024366-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024366-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS COELHO DA ROCHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5024366-46.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FRANCISCO DE ASSIS COELHO DA ROCHA.

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEVER DE REEMBOLSAR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FRANCISCO DE ASSIS COELHO DA ROCHA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrido ao reembolso do valor indevidamente cobrado do recorrente, perfazendo o montante de R$21,90 (vinte e um reais e noventa centavos). A cobrança foi referente a “serviços digitais assinados”, correspondente ao Vale Saúde, indevidamente incluído na fatura de internet móvel do recorrente, pois não houve contratação.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Alega ainda a perda do tempo útil.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que, apesar de ter sido caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC,
in casu
, por se tratar de danos morais, é cediço que o ônus da prova recai sobre o autor/recorrente, ante a impossibilidade exigir do recorrido a produção de prova impossível, o que a doutrina costuma chamar de “
prova diabólica
”. Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª edição, São Paulo: Método, 2013, pg. 422).

4.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5.

Com efeito, a mera discussão sobre a exigibilidade do débito, não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral. Não há elementos de prova de suspensão dos serviços ou que o recorrente teve incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou mesmo que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória.

6.

Com efeito, a mera cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

7.

Quanto à tese de perda do tempo útil do consumidor, é cediço que, ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e teses que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão.

8.

As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por tais razões, o pedido indenizatório é de improcedência.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)